Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO. CONSUMO. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. TARIFAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO. ÍNDICE APLICÁVEL. REGULAÇÃO (DECRETO DISTRITAL No 26.590/2006). TARIFA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CONSUMO DE ÁGUA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO CONDOMINIAL. ENQUADRAMENTO NÃO CONFIGURADO. REDE INTERNA PRIVATIVA. TARIFA DE 100% (CEM POR CENTO) DO CONSUMO DE ÁGUA. SISTEMA DE ESGOTAMENTO CONVENCIONAL. QUALIFICAÇÃO. FORMA DE COBRANÇA ADEQUADA. MITIGAÇÃO DO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. PEDIDO REJEIÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva.
4. Não estando o ramal de coleta de esgoto que guarnece o condomínio, de origem pública, inserido nos limites dos lotes residenciais integrantes da entidade condominial, cuidando-se, pois, de rede interna privada de coleta de rejeitos sanitários que desagua na rede pública, inviável a caracterização do sistema como de natureza condominial horizontal de esgoto sanitário, restando afastada, portanto, a incidência da tarifa pertinente ao serviço de captação de esgotamento no patamar de 60% (sessenta por cento) do correspondente à cobrança atinente ao consumo de água (Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 40, inciso II, alínea “b”).
5. Assentado que a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos não participara do planejamento e da construção das redes internas de coleta de dejetos que guarnecem o condomínio, disponibilizando, em contrapartida, ponto de coleta de esgoto externo, impassível reputar que o condomínio dispõe de ramal público de recolhimento de esgoto, remanescendo, portanto, inaplicável a tarifa mais benéfica, ordenada no art. 40, inciso II, alínea “b”, do Decreto Distrital no 26.590/2006, ao ente condominial.
6. Enquadrando-se o sistema de captação de esgoto sanitário como convencional, haja vista que a rede interna e privativa de cada lote integrante do condomínio horizontal interliga-se à rede coletora externa e pública, e inexistindo conexão entre tais loteamentos, sobeja legítima a cobrança da taxa de serviço de esgotamento correspondente a 100% (cem por cento) da tarifação do dispêndio de água, consoante dispõe a regulamentação correlata (Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 40, inciso I, alínea “b”).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Unânime.